Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710484-70.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON FRANKLIM DA COSTA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por EDMILSON FRANKLIM DA COSTA contra a r. sentença exarada no ID 64625392, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial do mandado de segurança impetrado em face de conduta omissiva imputada ao Presidente do DER/DF – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal e ao Diretor Presidente do IPREV-DF – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, consubstanciada na demora na análise de concessão de aposentadoria, mediante a contagem especial do tempo de serviço prestado em condições insalubres. Da análise dos autos, constata-se que o Presidente do DER/DF – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, nas informações prestadas no ID 64625380, afirmou que o processo administrativo foi encaminhado à Gerência de Segurança do Trabalho GST/SUBSAÚDE/SEE em 06/06/2024, para emissão do LTCAT extemporâneo, de modo a viabilizar a elaboração do PPP - Perfil Profissional Profissiográfico e o encaminhamento dos autos ao IPREV. Tendo em vista que, desde a data em que requerimento administrativo formulado pelo impetrante foi encaminhado à Gerência de Segurança do Trabalho GST/SUBSAÚDE/SEE, houve transcurso de período superior a 4 (quatro) meses, determino a intimação do Presidente do DER/DF – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o estágio atual do processo administrativo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 09:51:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora